Tribunal: STF
Processo: HC 207667
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilson dos Santos Moraes, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 671.505/TO.



    Narram os autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em 15/05/2009, atendendo à representação da Autoridade Policial, por ter praticado, supostamente, o crime de tentativa de homicídio contra sua namorada à época, tendo lhe desferido golpes de instrumento perfurocortante (chave de fenda).



     Por decisão de 9/12/2019, foi deferido pedido de renovação do mandado de prisão do paciente, que se encontrava foragido, tendo sido efetivada a prisão em setembro de 2020.



    Sustenta, em síntese, a impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois padece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva, bem como há alegado flagrante excesso de prazo pelo fato de o paciente encontrar-se preso há mais de 365 dias sem que tenha se concluído a instrução processual.



    Como forma de justificar a prisão domiciliar do paciente, refere-se a defesa à pandemia de Covid-19 e ao fato de ele ser pai e provedor de 3 crianças pequenas.



    Requer a impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal ou seja concedida a prisão domiciliar.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 671.505/TO substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, vale registrar que a condição de foragido do paciente por mais de 11 anos legitima a manutenção da sua prisão preventiva, tendo em conta a garantia da aplicação da lei penal. 



    Nos termos da iterativa jurisprudência da Corte, “[é] legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 176.959-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/20)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente